Tribunal: TJMT
Processo: 1001625-74.2020.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001625-74.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Promessa de Compra e Venda, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[EDIR LUCIANO MARTINS MANZANO JUNIOR - CPF: 835.413.221-87 (ADVOGADO), LUIS ARMANDO SILVA MAGGIONI - CPF: 927.722.690-00 (ADVOGADO), LUCIANO TEIXEIRA BARBOSA PINTO registrado(a) civilmente como LUCIANO TEIXEIRA BARBOSA PINTO - CPF: 030.994.459-75 (ADVOGADO), UNIAO COMERCIO DE INSUMOS AGRICOLAS LTDA - CNPJ: 07.401.709/0001-48 (EMBARGANTE), JOSE HAMILTON RODRIGUES - CPF: 117.266.518-43 (EMBARGANTE), EUNICE MORI DE SOUZA RODRIGUES - CPF: 262.581.078-50 (EMBARGANTE), ALEX DENKER FILHO - CPF: 021.184.829-81 (EMBARGANTE), THAIS ELAINE RIBEIRO - CPF: 021.102.279-90 (EMBARGANTE), CTVA PROTECAO DE CULTIVOS LTDA. - CNPJ: 47.180.625/0001-46 (EMBARGADO), MARCELO JUNQUEIRA INGLEZ DE SOUZA - CPF: 263.901.858-20 (ADVOGADO), CLAUDIA SILVA BATTAGIN - CPF: 404.003.478-30 (ADVOGADO), JOAO PEDRO MARQUES - CPF: 230.886.878-32 (ADVOGADO), ALMINO AFONSO FERNANDES - CPF: 251.784.401-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – ALEGAÇÃO DE FATO SUPERVENIENTE – POSSIBILIDADE DE ANÁLISE EM RECURSO ACLARATÓRIO – PRECEDENTES DO STJ – TESE DE OMISSÃO E OBSCURIDADE NO JULGADO – VÍCIOS INEXISTENTES –
RECURSO REJEITADO
.

1- De acordo com a orientação do STJ,
“admite-se, mediante oposição de recurso integrativo, a alegação de fato superveniente capaz de influir substancialmente no deslinde da controvérsia”.
(EDcl no AgInt na PET no MS n. 19.166/DF, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Seção, julgado em 19/9/2023, DJe de 22/9/2023). No caso, segundo os Embargantes, o fato superveniente consiste no ajuizamento da Ação Monitória (de regresso), por empresa Seguradora, no intuito de receber o valor desembolsado e pago à credora/Exequente, a título de indenização securitária e, haja vista que a alegação guarda pertinência com a causa de pedir do Agravo de Instrumento, o alegado fato superveniente deve ser analisado pela Corte Estadual, não havendo falar em supressão de instância e/ou preclusão.

2- “
A sub-rogação parcial do débito exequendo não torna o exequente parte ilegítima, porquanto os efeitos da execução movida por este alcançará também o cessionário, nos termos do artigo 109, caput e § 3º, do CPC.”
(TJ-DF 07185717920188070000 DF 0718571-79.2018.8.07.0000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, Data de Julgamento: 13/03/2019, 2ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no PJe : 23/03/2019). Na hipótese, o ajuizamento da Ação Monitória (de Regresso) pela Seguradora, fato superveniente alegado pelos Embargantes, não retira a legitimidade ativa da Exequente/Recorrida, pois a dívida não foi integralmente quitada, apenas parte do crédito da Exequente/Embargada foi sub-rogado à Seguradora.

3- Não há omissão a ser suprida, pois ao julgar o Recurso de Agravo de Instrumento a Câmara enfrentou todos os argumentos recursais que eram capazes de, em tese, reformar a decisão agravada e alterar a conclusão adotada pelo Julgador
a quo
.

4-
“Decisão obscura é aquela que não pode ser entendida ou que gera dúvida quanto à sua correta interpretação. Se a parte argumenta a existência de obscuridade, mas mostra ter entendido perfeitamente o acórdão, apenas acreditando que ele traz erros de julgamento, de suas alegações não se pode ser conhecer na via dos declaratórios.”
(EDcl no REsp n. 1.366.346/MS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 13/12/2016, DJe de 19/12/2016).
In casu
, as razões recursais deixam evidente que os Embargantes compreenderam o que foi decidido; entretanto, não estão satisfeitos com a conclusão adotada pela maioria da Câmara.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.º 1001625-74.2020.8.11.0000

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração opostos pela empresa
União Comércio de Insumos Agrícola Ltda., José Hamilton Rodrigues, Eunice Moride Souza Rodrigues, Alex Denker Filho
e
Thaís Elaine Ribeiro
, em virtude de Acórdão que, por maioria, desproveu o Recurso de Agravo de Instrumento interposto em desfavor da empresa
Dow Agrosciences Industrial Ltda.
,
atualmente denominada CTVA Proteção de Cultivos Ltda.

Os Embargantes alegam a ocorrência de fato superveniente. Sustentam que a empresa AIG Seguros Brasil S.A. promoveu a Ação Monitória n. 1003464-70.811.0086 no intuito de receber o valor desembolsado e pago à empresa Dow Agrosciences Industrial Ltda. a título de indenização securitária.

Alegam que a existência do fato superveniente é incontroversa, haja vista que o Acórdão anulado pelo STJ (com quórum ampliado) foi publicado em 19/11/2020 e os Embargantes foram citados da Ação Monitória em 09/02/2021.

Aduzem que não há falar em preclusão e/ou supressão de instância, bem como assentam que há muito a jurisprudência admite a alegação de fato superveniente em Recurso de Embargos de Declaração.

Insistem que estão sendo cobrados pela mesma dívida em processos judiciais distintos, propostos por credores diversos.

De igual modo, reiteram que a Embargada ajuizou a demanda executiva para perseguir crédito que já havia recebido, por meio da cobertura securitária.

Com esses argumentos, requerem o acolhimento do Recurso Integrativo, com a concessão de efeitos modificativos, a fim de que seja provido o Recurso de Agravo de Instrumento, nos termos do voto do 2.º Vogal, Desembargador Sebastião de Moraes Filho, que determinou a extinção da Ação de Execução e dos Embargos à Execução.

Em relação aos vícios do artigo 1.023, do CPC, apontam omissão e obscuridade no julgado.

Alegam que o fundamento lançado pela instância singela para rejeitar a Objeção é a aplicação do artigo 109, do CPC, que determina a perpetuação da legitimidade das partes, quando proposta uma demanda de conhecimento e que, embora tal fundamento tenha sido devidamente impugnado nas Razões do Agravo de Instrumento, não foi objeto de análise pela Câmara julgadora.

Ainda apontam omissão quanto a o fato de que a Ação n. 0002909-75.2017.8.11.0086 foi ajuizada apenas pela empresa União Comércio de Insumos Agrícola Ltda. Ou seja, os demais Executados não integram aquela demanda e, por esse motivo, a Ação de conhecimento não poderia perpetuar a legitimidade da credora em face das pessoas físicas (terceiros garantidores). Por conseguinte, a demanda executiva em face destes não poderia ser interposta pela credora originária, mas apenas pela seguradora AIG, sub-rogada no crédito discutido.

Quanto à obscuridade, alegam que receberam a notificação extrajudicial enviada pela AIG Seguradora depois que interpostos os Embargos à Execução e, por esse motivo, apresentaram a Exceção de Pré-Executividade em que alegaram a ilegitimidade ativa da Exequente - Dow Agrosciences Industrial Ltda.

A segunda obscuridade, de acordo com os Embargantes, decorre do fato de que no Acórdão houve menção de que a cobertura securitária foi parcial, no valor de R$ 4.179.175,00 (quatro milhões, cento e setenta e nove mil e cento e setenta e cinco reais), que corresponderia a 90% (noventa por cento) do total devido, qual seja: R$ 5.206.207,00 (cinco milhões, duzentos e seis mil e duzentos e sete reais). Contudo, na verdade, o valor base, lançado em balanço, era R$ 4.643.527,91 (quatro milhões, seiscentos e quarenta e três mil, quinhentos e vinte e sete reais e noventa e um centavos) e, desta cifra foi calculado o percentual de 90% (noventa por cento), conforme os termos do contrato securitário firmado pelas partes, resultando então no valor de R$ 4.179.175,00 (quatro milhões, cento e setenta e nove mil e cento e setenta e cinco reais).

Defendem, portanto, que deve ser reconhecido o adimplemento de crédito na ordem de um pouco mais de quatro milhões de reais, cuja quantia foi repassada à empresa Dow Agrosciences Industrial Ltda. em meados de setembro de 2017, de modo que este valor nunca deveria ter sido exigido na demanda executiva, proposta somente em outubro de 2017.

Ao final, pugnam sejam supridas as omissões e esclarecidas as obscuridades, atribuído efeitos infringentes ao Recurso, para prover o Agravo de Instrumento, nos termos do voto divergente do Desembargador Sebastião de Moraes Filho.

Manifestação da Embargada, atualmente denominada CTVA Proteção de Cultivos Ltda., no Id. 18295160.

Ante a juntada de documentos pela Embargada, os Recorrentes foram intimados para sobre eles se manifestar, o que fizeram por meio da Petição de Id. 185910681.

É o relatório.

Cuiabá-MT, 25 de outubro de 2023.

Des.ª Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que a empresa
DOW AGROSCIENCES INDUSTRIAL LTDA
. ajuizou Ação de Execução de Quantia Certa Contra Devedor Solvente em face dos agravantes
UNIÃO COMÉRCIO DE INSUMOS AGRÍCOLAS LTDA. e OUTROS,
objetivando o recebimento da quantia de R$ 9.420.727,12 (nove milhões, quatrocentos e vinte mil, setecentos e vinte e sete reais e doze centavos), oriunda do inadimplemento de duplicatas mercantis.

Por sua vez, os Executados, ora Agravantes, opuseram Exceção de Pré-Executividade, alegando ilegitimidade ativa da Exequente, bem como o cancelamento da inscrição da ação executiva nos cadastros de proteção ao crédito.

O juiz
a quo
rejeitou os pedidos vertidos na exceção, o que ensejou a interposição deste recurso.

Em suas razões recursais, os Agravantes requerem a reforma da decisão objurgada, sob o argumento de que pretendem o cancelamento da inscrição da ação executiva nos órgãos de proteção ao crédito, o que não pode ser confundido com a suspensão dos efeitos dos protestos, objeto de outra ação judicial.

Sustentam que não há nos autos qualquer pedido para inclusão dos nomes dos executados nos cadastros de inadimplentes, bem como não há comando judicial nesse sentido, o que, por si só, é suficiente para que seja cancelada a inscrição.

Asseveram, ainda, que a execução encontra-se garantida, fato que autoriza o cancelamento imediato da inscrição, nos termos do art. 782, § 4.º, do CPC.

Da leitura do extrato do SPC, anexo ao ID 32716535, verifico que o apontamento se refere à existência de uma a
çã
o de execu
çã
o movida em face dos Agravantes, de modo que não consta qualquer valor da execução.

É cediço que a indica
çã
o nos órgãos de prote
çã
o ao crédito de informações relativas às execuções ajuizadas contra o devedor é medida amplamente aceita, inclusive por prestigiar o princípio da publicidade, consagrado no art. 5.º, inciso LX, da CF e art. 189 do CPC.

Ademais, é necessário esclarecer que a inscri
çã
o do nome do devedor nos
cadastros
de restri
çã
o ao crédito não se confunde com a
inserçã
o de
registro
de a
çã
o
judicial

junto
aos
cadastros
de
inadimplentes
.

Nesse contexto, tem-se que os órgãos de prote
çã
o ao crédito, no exercício de suas funções institucionais e, por meio de convênios firmados, captam informações acerca da distribui
çã
o de processos judiciais, provenientes do Cartório Distribuidor
Judicial
ou, até mesmo, a partir de simples acompanhamento das publicações realizadas no Diário Oficial, dado o caráter público de tais informações, e as reproduzem de forma automática, em seu banco de dados, promovendo sua divulga
çã
o.

Assim, a mera indica
çã
o da existência de a
çã
o de execu
çã
o não cria o fato desabonador do cadastrado, mas apenas registra a ocorrência de uma informa
çã
o passível de ser obtida por qualquer pessoa interessada, razão pela qual não há falar em cancelamento da inscrição da ação executiva perante os órgãos de proteção ao crédito.

No que tange à ilegitimidade ativa da Exequente, ora Agravada, também não assiste razão aos Agravantes, isso porque, consoante se depreende do disposto no art. 109,
caput
, do CPC, "a alienação da coisa ou do direito litigioso por ato entre vivos, a título particular, não altera a legitimidade das partes".

O § 1.º desse mesmo dispositivo, por seu turno, preceitua que "o adquirente ou cessionário não poderá ingressar em juízo, sucedendo o alienante ou o cedente, sem que o consinta a parte contrária".

Segundo a remansosa jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, essa disciplina (arts. 108 e 109, CPC/2015; arts. 41 e 42, CPC/1973), que diz respeito ao processo de conhecimento, impõe como regra a estabilidade da relação processual e, havendo cessão da coisa ou do direito litigioso, o adquirente ou o cessionário somente poderá ingressar em juízo com a anuência da parte contrária.

No processo de execução, diferentemente, o direito material já está certificado e o cessionário pode dar início à execução ou nela prosseguir sem que tenha que consentir o devedor (STJ ­ SEGUNDA TURMA – Resp 687.761/RS - Rel. Min. ELIANA CALMON - DJ 19/12/2005).

No mesmo sentido é o seguinte precedente, submetido à sistemática dos recursos repetitivos:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. PROCESSO CIVIL. CESSÃO DE CRÉDITO. EXECUÇÃO. PRECATÓRIO. SUCESSÃO PELO CESSIONÁRIO. INEXISTÊNCIA DE OPOSIÇÃO DO CEDENTE. ANUÊNCIA DO DEVEDOR. DESNECESSIDADE. APLICAÇÃO DO DISPOSTO NO ART. 567, II, DO CPC. EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 62/2009.

1. Em havendo regra específica aplicável ao processo de execução (art. 567, II, do CPC), que prevê expressamente a possibilidade de prosseguimento da execução pelo cessionário, não há falar em incidência, na execução, de regra que se aplica somente ao processo de conhecimento no sentido da necessidade de anuência do adversário para o ingresso do cessionário no processo (arts. 41 e 42 do CPC).

2. “Acerca do prosseguimento na execução pelo cessionário, cujo direito resulta de título executivo transferido por ato entre vivos - art. 567, inciso II do Código de Processo Civil -, esta Corte já se manifestou, no sentido de que a norma inserta no referido dispositivo deve ser aplicada independentemente do prescrito pelo art. 42, § 1º do mesmo CPC, porquanto as regras do processo de conhecimento somente podem ser aplicadas ao processo de execução quando não há norma específica regulando o assunto” (AgRg nos EREsp 354569/DF, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, CORTE ESPECIAL, DJe 13/08/2010).

[...] 4. Recurso especial provido. Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/2008." (STJ ­ CORTE ESPECIAL - REsp 1091443/SP - Rel. Min. MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA - DJe 29/05/2012).

O art. 778, § 1.º, inciso III, do CPC, por sua vez, estabelece que "Podem promover a execução forçada ou nela prosseguir, em sucessão ao exequente originário", "o cessionário, quando o direito resultante do título executivo lhe for transferido por ato entre vivos".

A doutrina, ao comentar o dispositivo legal acima mencionado (art. 778 do CPC), observa que "tanto na hipótese de cessão de crédito como de sub-rogação os novos credores não são obrigados a assumir o polo ativo da demanda judicial já em trâmite, sendo-lhes permitido aguardar o desfecho da demanda para cobrar do antigo credor. Nesse caso, o demandante continua no processo, mas a partir da cessão de crédito ou da sub-rogação sua legitimidade passará a ser extraordinária, considerando-se que estará em nome próprio litigando por um direito que não mais lhe pertence". (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado, 2. ed., Salvador: Juspodivm, 2017, p. 1.217/1.218).

No mesmo sentido, o Jurista Elpídio Donizetti ressalta que "a legitimidade em razão da cessão e da sub-rogação não induz obrigatoriedade de o credor assumir o polo ativo. Caso deseje, ele pode optar por aguardar o desfecho da demanda e cobrar o antigo credor." (DONIZETTI, Elpídio, Novo Código de Processo Civil comentado, 2. ed., São Paulo: Atlas, 2017, p. 779).

Sobre o tema decidiu recentemente o colendo Superior Tribunal de Justiça, em julgado de relatoria do Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, segundo o qual "o novel diploma processual, além de reconhecer que se trata de uma faculdade entre cedente e cessionário, colocou fim à divergência quanto ao consentimento do adversário".

Observou, ainda, o eminente Ministro, que "é incontroverso que tanto o cedente como o cessionário podem promover a execução ou nela prosseguir" (STJ ­ Decisão Monocrática ­ REsp 1280333/MA ­ Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO - DJe 27/02/2018).

Assim, considerando que o cessionário não é obrigado a assumir o polo ativo da execução, ou seja, possui a faculdade de aguardar o desfecho da demanda para cobrar do antigo credor, não há falar em ilegitimidade ativa da empresa Exequente, ora Agravada.

Diante desse contexto, d
eve ser mantida a decisão de primeiro grau que reconheceu a legitimidade ativa da exequente para ajuizar ação de execução, eis que a alienação de direito litigioso não altera a legitimidade processual das partes, nos termos do art. 109 do CPC.

Com essas considerações,
nego provimento
ao Recurso de Agravo de Instrumento e mantenho na íntegra a decisão

recorrida.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

VOTO

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Para melhor compreensão, relembro que, em maio de 2017, a empresa União Comércio de Insumos Agrícolas Ltda., promoveu o Pedido de Tutela de Urgência de Natureza Antecipada em Caráter Antecedente n. 0002909-75.2017.8.11.0086 em desfavor da empresa Dow Agrosciences Industrial Ltda.

Em breve síntese, alegou que as partes mantinham relação comercial que consistia na aquisição de produtos para distribuição e revenda aos produtores rurais da região Centro Norte deste Estado.

Afirmou que a empresa Dow Agrosciences Industrial Ltda. solicitou a lavratura de Escritura Pública de Abertura de Crédito com Garantia Hipotecária de Bem Imóvel, o que foi realizado em 2012, 2014 e 2016, ressalvando que em cada Instrumento um bem imóvel de sua propriedade foi dado em garantia.

Aduziu que passou por problemas econômicos e tentou renegociar o débito; todavia, a empresa Dow Agrosciences Industrial Ltda. não concordou e, por fim, enviou seus dados para cadastros de proteção ao crédito e protestou os títulos.

Argumentou que alguns títulos protestados e débitos cadastrados são indevidos, seja pela devolução dos produtos, seja pela falta de entrega pela empresa Dow Agrosciences Industrial Ltda.

Sustentou que antes de promover a Ação, no intuito de resolver as pendências devidas e exigíveis, enviou notificação extrajudicial à Requerida dando-lhe em pagamento os imóveis hipotecados; entretanto, segundo alegou, a empresa credora não enviou qualquer resposta, motivo pelo qual promoveu a demanda.

O pedido de tutela de urgência foi deferido, com a ordem de suspensão da publicidade dos efeitos dos protestos e da inscrição nos órgãos de proteção ao crédito, condicionada à complementação da caução oferecida.

Complementada a caução, foi determinada a expedição do mandado para cumprimento da liminar.

Contra aquela decisão foi interposto o Recurso de Agravo de Instrumento n. 1007426-73.2017.8.11.0000 pela Dow Agrosciences Industrial Ltda., que foi desprovido pela Segunda Câmara de Direito Privado em 28/02/2018.

Em cumprimento ao artigo 303, § 1.º, do CPC, a empresa União Comércio de Insumos Agrícola Ltda. aditou a petição inicial.

Realizada a Audiência de Conciliação, as partes não lograram êxito na resolução consensual e, em agosto de 2017, a empresa Dow Agrosciences Industrial Ltda. apresentou Contestação.

Na mesma data em que a empresa União Comércio de Insumos Agrícolas Ltda. impugnou a peça de defesa, qual seja: 04/10/2017, a empresa Dow Agrosciences Industrial Ltda. ajuizou a Ação de Execução de Quantia Certa Contra Devedor Solvente n. 0005578-04.2017.8.11.0086 em desfavor da União Comércio de Insumos Agrícola Ltda., José Hamilton Rodrigues, Eunice Moride Souza Rodrigues, Alex Denker Filho e Thaís Elaine Ribeiro.

Na exordial, alegou ser credora dos Executados na importância de R$ 7.182.844,49 (sete milhões, cento e oitenta e dois mil, oitocentos e quarenta e quatro reais e quarenta e nove centavos), decorrente do inadimplemento de operações de vendas e compras mercantis, cuja quantia, atualizada até a data da propositura da demanda, perfazia o valor de R$ 9.419.041,71 (nove milhões, quatrocentos e dezenove mil, quarenta e um reais e setenta e um centavos).

Além de requerer a citação dos Executados para pagamento do valor indicado, a Exequente também requereu a expedição de certidão para averbação da existência da demanda na matrícula dos imóveis dados em garantia hipotecária.

Em 24/05/2018, a Juíza
a quo
proferiu decisão parcial de mérito e também saneou a Ação de Tutela de Urgência n. 0002909-75.2017.8.11.0086.

Julgou improcedente o pedido de consignação em pagamento e ressalvou que o feito deveria prosseguir em relação à declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais e lucros cessantes.

Consignou que a empresa União Comércio de Insumos Agrícolas Ltda. confessou dever o valor de R$ 4.619.382,00 (quatro milhões, seiscentos e dezenove mil, trezentos e oitenta e dois reais). Assim, fixou como pontos controvertidos a existência ou não de débitos referentes às notas fiscais n. 6735, 6750, 7055, 7371, 7374 e 7873, bem como a comprovação do dano moral e lucros cessantes.

Após a oposição de Embargos de Declaração por ambas as empresas litigantes, a Julgadora
a quo
supriu a omissão no que tange ao pedido de inversão do ônus da prova e indeferiu o pleito.

Também supriu omissão quanto à revogação da liminar no que tange ao valor confessadamente devido pela União Comércio de Insumos Agrícolas Ltda., quanto ao pedido de prova pericial e repetição de indébito.

A Julgadora revogou parcialmente a decisão que determinou a suspensão dos protestos das Notas Fiscais n. 6646, 6653, 6741, 6835, 6837, 6840, 7053, 7058, 7069, 7146, 7354, 7357, 7359, 7360, 7361, 7375, 7379, 7771, 7796, 7797, 7829 e 8283.

Rejeitou o pedido de produção de prova pericial, sob o fundamento de que a avaliação seria realizada nos Embargos à Execução n. 0001479-54.2018.8.11.0086, manejados pela União Comércio de Insumos Agrícolas Ltda., José Hamilton Rodrigues, Eunice Moride Souza Rodrigues, Alex Denker Filho e Thaís Elaine Ribeiro, em virtude da Ação Executiva n. 0005578-04.2017.8.11.0086 ajuizada pela Dow Agrosciences Industrial Ltda.

Julgou extinto, sem resolução do mérito, o pedido de repetição de indébito formulado pela União Comércio de Insumos Agrícolas Ltda., sob o fundamento de que não há provas de que efetuou o pagamento do valor cobrado.

Em 1º/08/2018, a União Comércio de Insumos Agrícola Ltda. informou à Juíza que recebeu notificação extrajudicial dando-lhe ciência de que a empresa Dow Agrosciences Industrial Ltda. sub-rogou o crédito objeto da demanda para empresa AIG Seguros Brasil S.A.

Posteriormente, informou à Julgadora
a quo
que interpôs o Recurso de Agravo de Instrumento n. 1008951-56.2018.8.11.0000, que foi desprovido monocraticamente e a decisão ratificada pelo Colegiado no julgamento de Recurso de Agravo Interno, de modo que foi mantida a decisão da Juíza singular que revogou parte da decisão liminar para dar publicidade aos protestos dos títulos, cujos valores são reconhecidamente devidos pela União Comércio de Insumos Agrícolas Ltda.

Nos autos da Ação de Execução n. 0005578-04.2017.8.11.0086, depois de penhorados os bens, os Executados – União Comércio de Insumos Agrícolas Ltda., José Hamilton Rodrigues, Eunice Moride Souza Rodrigues, Alex Denker Filho e Thaís Elaine Ribeiro – opuseram Exceção de Pré-Executividade, protocolada em 06/11/2018.

Na Objeção requereram o cancelamento da inscrição de seus dados nos cadastros de proteção ao crédito.

Sustentaram a ocorrência de fato superveniente. Afirmaram que foram surpreendidos com o recebimento de notificação extrajudicial informando que a Dow Agrosciences Industrial Ltda., por meio de cobertura securitária, sub-rogou o crédito executado para a empresa AIG Seguros Brasil S.A.

Alegaram que antes mesmo do ajuizamento da Ação de Execução a empresa Dow Agrosciences Industrial Ltda. já havia recebido a indenização securitária; contudo, ainda assim ajuizou a demanda.

Suscitaram a ilegitimidade ativa da Exequente, sob a tese de que a credora original (empresa Dow Agrosciences Industrial Ltda.) já havia recebido o valor objeto da tutela executiva, de modo que desde o início do processo não tinha legitimidade para propositura da demanda e exigência do pagamento.

Requereram a exibição de todos os documentos relativos ao contrato de seguro firmado entre as empresas Dow Agrosciences Industrial Ltda. e AIG Seguros Brasil S.A., em especial a Apólice e o Aviso de Sinistro e, por fim, a suspensão dos atos executórios.

A Objeção foi impugnada e os Excipientes apresentaram réplica. A Julgadora singular rejeitou as teses dos Excipientes.

No que concerne ao cancelamento da inscrição nos órgãos de proteção ao crédito em relação à parte incontroversa da dívida, foi mantida, tal qual decidido por este Tribunal; entretanto, manteve a suspensão no que tange à parte discutida nos autos da Ação n. 0002909-75.2017.8.11.0086.

Rejeitou a alegação de ilegitimidade ativa, tanto porque os Exceptos ajuizaram a Ação n. 0002909-75.2017.8.11.0086 em maio de 2017, tornando litigiosa a coisa, quanto porque a empresa AIG Seguros Brasil S.A., após 05/10/2017, poderia pleitear a sucessão em relação ao valor do crédito sub-rogado ou intervir no feito como assistente litisconsorcial da Exequente, bem como porque a alienação de direito litigioso não altera a legitimidade das partes.

Por fim, indeferiu o pedido de exibição de documentos, haja vista que a Exceção de Pré-Executividade prescinde de prova pré-constituída.

Contra a decisão, a União Comércio de Insumos Agrícolas Ltda., José Hamilton Rodrigues, Eunice Moride Souza Rodrigues, Alex Denker Filho e Thaís Elaine Ribeiro interpuseram o Recurso de Agravo de Instrumento n. 1001625-74.2020.8.11.0000.

Na sessão de 1º/07/2020, apresentei voto desprovendo o Recurso e o entendimento foi acompanhado pela 1.ª Vogal, Desembargadora Marilsen Andrade Addário; contudo, a conclusão foi adiada em virtude do pedido de vista formulado pelo 2.º Vogal, Desembargador Sebastião de Moraes Filho.

O julgamento continuou na sessão de 22/07/2020, quando o 2.º Vogal apresentou voto divergente. Diante da divergência, a conclusão foi adiada para o julgamento ampliado, nos termos do artigo 942, do CPC.

Em 05/08/2020, o Recurso foi provido por maioria, nos termos do voto do Desembargador Sebastião de Moraes Filho (2.º Vogal).

Opostos Embargos de Declaração pela empresa Dow Agrosciences Industrial Ltda., foram rejeitados à unanimidade.

Inconformada, a empresa interpôs Recurso Especial, que foi inadmitido pela Vice-Presidência desta Corte.

Interposto o Agravo ao STJ, foi conhecido e provido pelo Ministro Moura Ribeiro, que determinou a sua conversão em Recurso Especial.

A Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, proveu o Recurso Especial, anulou os votos proferidos quando da ampliação do julgamento do Recurso de Agravo de Instrumento, para prevalecer, como resultado final, o voto por mim proferido, cujo entendimento foi acompanhado pela Desembargadora Marilsen Andrade Addário, 1.ª Vogal.

Com o retorno, em 23/01/2023, no intuito de cumprir a decisão do Superior Tribunal de Justiça, determinei a republicação do Acórdão com o seguinte resultado proclamado:
“Por maioria, nos termos do voto da Relatora, desproveram o Recurso de Agravo de Instrumento”
.

Contra aquele despacho foi oposto Recurso Aclaratório, que não foi conhecido (Id. 159574678).

De acordo com o Id. 163831670, o
decisum
transitou em julgado em 28/03/2023, os autos foram arquivados; contudo, em decorrência do fluxo do PJe de 2.º Grau, não foi possível cumprir integralmente a ordem. Assim, em 18/08/2023, procedi a juntada do inteiro teor do Acórdão, tal qual determinado pelo STJ.

As partes foram intimadas e a União Comércio de Insumos Agrícolas Ltda. e outros opuseram este Recurso de Embargos de Declaração.

Nas razões recursais, reiteram a tese de ocorrência de fato superveniente; contudo, desta vez não afirmaram que foram surpreendidos com o recebimento de notificação extrajudicial informando que a Dow Agrosciences Industrial Ltda., por meio de cobertura securitária, sub-rogou o crédito executado para a empresa AIG Seguros Brasil S.A., e sim que a Seguradora promoveu a Ação Monitória n. 1003464-70.811.0086 no intuito de receber o valor desembolsado e pago à empresa Dow Agrosciences Industrial Ltda. a título de indenização securitária.

Alegam que a existência do fato superveniente é incontroversa, haja vista que o Acórdão anulado pelo STJ (com quórum ampliado) foi publicado em 19/11/2020 e os Embargantes foram citados da Ação Monitória em 09/02/2021.

Aduzem que não há falar em preclusão e/ou supressão de instância, bem como assentam que há muito a jurisprudência admite a alegação de fato superveniente em Recurso de Embargos de Declaração.

Insistem que estão sendo cobrados pela mesma dívida em processos judiciais distintos, propostos por credores diversos.

De igual modo, reiteram que a Embargada ajuizou a demanda executiva para perseguir crédito que já havia recebido, por meio da cobertura securitária.

Com esses argumentos, requerem o acolhimento do Recurso Integrativo, com a concessão de efeitos modificativos, a fim de que seja provido o Recurso de Agravo de Instrumento, nos termos do voto do 2.º Vogal, Desembargador Sebastião de Moraes Filho, que determinou a extinção da Ação de Execução e dos Embargos à Execução.

Em relação aos vícios do artigo 1.023, do CPC, apontam omissão e obscuridade no julgado.

Alegam que o fundamento lançado pela instância singela para rejeitar a Objeção é a aplicação do artigo 109, do CPC, que determina a perpetuação da legitimidade das partes, quando proposta uma demanda de conhecimento e que, embora tal fundamento tenha sido devidamente impugnado nas Razões do Agravo de Instrumento, não foi objeto de análise pela Câmara julgadora.

Ainda apontam omissão quanto ao fato de que a Ação n. 0002909-75.2017.8.11.0086 foi ajuizada apenas pela empresa União Comércio de Insumos Agrícolas Ltda. Ou seja, os demais executados não integram aquela demanda e, por esse motivo, a Ação de conhecimento não poderia perpetuar a legitimidade da credora em face das pessoas físicas (terceiros garantidores). Por conseguinte, a demanda executiva em face destes não poderia ser interposta pela credora originária, mas apenas pela seguradora AIG, sub-rogada no crédito discutido.

Quanto à obscuridade, alegam que receberam a notificação extrajudicial enviada pela AIG Seguradora depois que interpostos os Embargos à Execução e, por esse motivo, apresentaram a Exceção de Pré-Executivida em que alegaram a ilegitimidade ativa da Exequente - Dow Agrosciences Industrial Ltda.

A segunda obscuridade, de acordo com os Embargantes, decorre do fato de que no Acórdão houve menção de que a cobertura securitária foi parcial, no valor de R$ 4.179.175,00 (quatro milhões, cento e setenta e nove mil e cento e setenta e cinco reais), que corresponderia a 90% (noventa por cento) do total devido, qual seja: R$ 5.206.207,00 (cinco milhões, duzentos e seis mil e duzentos e sete reais). Contudo, na verdade, o valor base, lançado em balanço, era R$ 4.643.527,91 (quatro milhões, seiscentos e quarenta e três mil, quinhentos e vinte e sete reais e noventa e um centavos) e, desta cifra foi calculado o percentual de 90% (noventa por cento), conforme os termos do contrato securitário firmado pelas partes, resultando então no valor de R$ 4.179.175,00 (quatro milhões, cento e setenta e nove mil e cento e setenta e cinco reais).

Defendem, portanto, que deve ser reconhecido o adimplemento de crédito na ordem de um pouco mais de quatro milhões de reais, cuja quantia foi repassada à empresa Dow Agrosciences Industrial Ltda. em meados de setembro de 2017, de modo que este valor nunca deveria ter sido exigido na demanda executiva, proposta somente em outubro de 2017.

Ao final, pugnam sejam supridas as omissões e esclarecidas as obscuridades, atribuído efeitos infringentes ao Recurso, para prover o Agravo de Instrumento, nos termos do voto divergente do Desembargador Sebastião de Moraes Filho.

Pois bem.

De acordo com a orientação do STJ,
“admite-se, mediante oposição de recurso integrativo, a alegação de fato superveniente capaz de influir substancialmente no deslinde da controvérsia”.
(EDcl no AgInt na PET no MS n. 19.166/DF, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Seção, julgado em 19/9/2023, DJe de 22/9/2023).

Ainda, consoante a Corte Superior,
“consiste em um dever do julgador considerar o fato superveniente que interfira na relação jurídica e que contenha um liame com a causa de pedir”
. Entretanto,
“o fato superveniente a ser considerado pelo julgador deve guardar pertinência com a causa de pedir e pedido constantes na petição inicial, não servindo de fundamento para alterar os limites da demanda fixados após a estabilização da relação jurídico-processual”
. (REsp n. 1.727.063/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 23/10/2019, DJe de 2/12/2019).

No caso, segundo os Embargantes, o fato superveniente consiste no ajuizamento da Ação Monitória (de Regresso) n. 1003464-70.811.0086, em 30/10/2020, pela empresa AIG Seguros Brasil S.A., no intuito de receber o valor desembolsado e pago à empresa Dow Agrosciences Industrial Ltda. a título de indenização securitária.

Nota-se que ao apresentar Contrarrazões ao Agravo ao STJ, protocoladas em 04/05/2021, os Embargantes aduziram a existência de fato superveniente consistente o ajuizamento da demanda Monitória, inclusive carrearam cópia da petição inicial (Id. 85671959). Entretanto, o tema não foi analisado pelo STJ, que se limitou a declarar a nulidade do julgamento estendido, fazendo prevalecer os votos dos três Desembargadores que compõem a Segunda Câmara de Direito Privado.

Nessa esteira e considerando que a alegação guarda pertinência com a causa de pedir do Agravo de Instrumento, o alegado fato superveniente deve ser analisado neste momento, não havendo falar em supressão de instância e/ou preclusão.

Isso posto, inobstante a alegação dos Embargantes de que o ajuizamento da Ação Monitória (de Regresso) pela Seguradora demonstra a ilegitimidade ativa da Embargada para o ajuizamento da Ação de Execução, tal tese não merece guarida.

Conforme exposto neste voto, ao promover a Ação de Execução, a Embargada alegou ser credora dos Executados na importância de
R$ 7.182.844,49
(sete milhões, cento e oitenta e dois mil, oitocentos e quarenta e quatro reais e quarenta e nove centavos), decorrente do inadimplemento de operações de vendas e compras mercantis, cuja quantia, atualizada até a data da propositura da demanda, perfazia o valor de R$ 9.419.041,71 (nove milhões, quatrocentos e dezenove mil, quarenta e um reais e setenta e um centavos).

Na Ação de conhecimento n. 0002909-75.2017.8.11.0086, ajuizada pela Embargante União Comércio de Insumos Agrícolas Ltda., ela admitiu dever o montante de
R$ 4.619.382,00
(quatro milhões, seiscentos e dezenove mil, trezentos e oitenta e dois reais). Tanto que aquela demanda prossegue em relação à existência ou não de débitos referentes às notas fiscais n. 6735, 6750, 7055, 7371, 7374 e 7873, bem como a comprovação do dano moral e lucros cessantes.

É incontroverso que a Exequente/Embargada recebeu da empresa AGI Seguros Brasil S.A., a título de indenização securitária, o valor correspondente a 90% (noventa por cento) do prejuízo apurado quanto às faturas elegíveis. Ou seja, recebeu o valor de
R$ 4.179.175,12
(quatro milhões, cento e setenta e nove mil, cento e setenta e cinco reais e doze centavos).

Assim, é evidente que a dívida não foi integralmente quitada, pois apenas parte do crédito da Exequente/Embargada foi sub-rogado, de modo que não há falar em ilegitimidade ativa da empresa Dow Agrosciences Industrial Ltda.

Em outras palavras, o ajuizamento da Ação Monitória (de Regresso) pela AGI Seguros Brasil S.A., fato superveniente alegado pelos Embargantes, não retira a legitimidade ativa da Exequente/Recorrida.

No mesmo sentido, colhe-se precedente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios:

[...] 2. A sub-rogação parcial do débito exequendo não torna o exequente parte ilegítima, porquanto os efeitos da execução movida por este alcançará também o cessionário, nos termos do artigo 109, caput e § 3º, do CPC. [...]
(TJ-DF 07185717920188070000 DF 0718571-79.2018.8.07.0000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, Data de Julgamento: 13/03/2019, 2ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no PJe : 23/03/2019).

No mais, eventuais argumentos tais como excesso de execução, litispendência, conexão entre as demandas etc. não podem ser objeto de análise por esta Corte Estadual, sob pena de ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição e supressão de instância.

Em relação à alegada omissão e obscuridade, melhor sorte não assiste aos Embargantes.

É cediço que o Órgão julgador não é obrigado a rebater um a um os fundamentos aduzidos pelas partes, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão, tal qual ocorreu no caso concreto.

Ademais, consoante o entendimento da Corte Superior,
“o prequestionamento não emerge da comprovada manifestação dos temas de direito federal nas razões dos recursos ordinários ou da citação de artigos pertinentes no relatório do acórdão, mas da efetiva apreciação da matéria pelos magistrados de origem”
. (AgInt no AREsp n. 889.746/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 18/10/2016, DJe de 25/10/2016).

No caso toda a matéria devolvida foi analisada e, especificamente à alegada ilegitimidade ativa da Embargada, assim foi consignado:

No que tange à ilegitimidade ativa da Exequente, ora Agravada, também não assiste razão aos Agravantes, isso porque, consoante se depreende do disposto no art. 109, caput, do CPC, "a alienação da coisa ou do direito litigioso por ato entre vivos, a título particular, não altera a legitimidade das partes".

O § 1.º desse mesmo dispositivo, por seu turno, preceitua que "o adquirente ou cessionário não poderá ingressar em juízo, sucedendo o alienante ou o cedente, sem que o consinta a parte contrária".

Segundo a remansosa jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, essa disciplina (arts. 108 e 109, CPC/2015; arts. 41 e 42, CPC/1973), que diz respeito ao processo de conhecimento, impõe como regra a estabilidade da relação processual e, havendo cessão da coisa ou do direito litigioso, o adquirente ou o cessionário somente poderá ingressar em juízo com a anuência da parte contrária.

No processo de execução, diferentemente, o direito material já está certificado e o cessionário pode dar início à execução ou nela prosseguir sem que tenha que consentir o devedor (STJ

SEGUNDA TURMA – Resp 687.761/RS - Rel. Min. ELIANA CALMON - DJ 19/12/2005).

No mesmo sentido é o seguinte precedente, submetido à sistemática dos recursos repetitivos:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. PROCESSO CIVIL. CESSÃO DE CRÉDITO. EXECUÇÃO. PRECATÓRIO. SUCESSÃO PELO CESSIONÁRIO. INEXISTÊNCIA DE OPOSIÇÃO DO CEDENTE. ANUÊNCIA DO DEVEDOR. DESNECESSIDADE. APLICAÇÃO DO DISPOSTO NO ART. 567, II, DO CPC. EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 62/2009.

1. Em havendo regra específica aplicável ao processo de execução (art. 567, II, do CPC), que prevê expressamente a possibilidade de prosseguimento da execução pelo cessionário, não há falar em incidência, na execução, de regra que se aplica somente ao processo de conhecimento no sentido da necessidade de anuência do adversário para o ingresso do cessionário no processo (arts. 41 e 42 do CPC).

2. “Acerca do prosseguimento na execução pelo cessionário, cujo direito resulta de título executivo transferido por ato entre vivos - art. 567, inciso II do Código de Processo Civil -, esta Corte já se manifestou, no sentido de que a norma inserta no referido dispositivo deve ser aplicada independentemente do prescrito pelo art. 42, § 1º do mesmo CPC, porquanto as regras do processo de conhecimento somente podem ser aplicadas ao processo de execução quando não há norma específica regulando o assunto” (AgRg nos EREsp 354569/DF, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, CORTE ESPECIAL, DJe 13/08/2010).

[...] 4. Recurso especial provido. Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/2008." (STJ

CORTE ESPECIAL - REsp 1091443/SP - Rel. Min. MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA - DJe 29/05/2012).

O art. 778, § 1.º, inciso III, do CPC, por sua vez, estabelece que "Podem promover a execução forçada ou nela prosseguir, em sucessão ao exequente originário", "o cessionário, quando o direito resultante do título executivo lhe for transferido por ato entre vivos".

A doutrina, ao comentar o dispositivo legal acima mencionado (art. 778 do CPC), observa que "tanto na hipótese de cessão de crédito como de sub-rogação os novos credores não são obrigados a assumir o polo ativo da demanda judicial já em trâmite, sendo-lhes permitido aguardar o desfecho da demanda para cobrar do antigo credor. Nesse caso, o demandante continua no processo, mas a partir da cessão de crédito ou da sub-rogação sua legitimidade passará a ser extraordinária, considerando-se que estará em nome próprio litigando por um direito que não mais lhe pertence". (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado, 2. ed., Salvador: Juspodivm, 2017, p. 1.217/1.218).

No mesmo sentido, o Jurista Elpídio Donizetti ressalta que "a legitimidade em razão da cessão e da sub-rogação não induz obrigatoriedade de o credor assumir o polo ativo. Caso deseje, ele pode optar por aguardar o desfecho da demanda e cobrar o antigo credor." (DONIZETTI, Elpídio, Novo Código de Processo Civil comentado, 2. ed., São Paulo: Atlas, 2017, p. 779).

Sobre o tema decidiu recentemente o colendo Superior Tribunal de Justiça, em julgado de relatoria do Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, segundo o qual "o novel diploma processual, além de reconhecer que se trata de uma faculdade entre cedente e cessionário, colocou fim à divergência quanto ao consentimento do adversário".

Observou, ainda, o eminente Ministro, que "é incontroverso que tanto o cedente como o cessionário podem promover a execução ou nela prosseguir" (STJ

Decisão Monocrática

REsp 1280333/MA

Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO - DJe 27/02/2018).

Assim, considerando que o cessionário não é obrigado a assumir o polo ativo da execução, ou seja, possui a faculdade de aguardar o desfecho da demanda para cobrar do antigo credor, não há falar em ilegitimidade ativa da empresa Exequente, ora Agravada.

Diante desse contexto, deve ser mantida a decisão de primeiro grau que reconheceu a legitimidade ativa da exequente para ajuizar ação de execução, eis que a alienação de direito litigioso não altera a legitimidade processual das partes, nos termos do art. 109 do CPC.

Evidente, portanto, que não há omissão a ser suprida, pois ao julgar o Recurso de Agravo de Instrumento a Câmara enfrentou todos os argumentos recursais que eram capazes de, em tese, reformar a decisão agravada e alterar a conclusão adotada pelo Julgador
a quo
.

Quanto à obscuridade, nota-se que os Embargantes compreenderam o que foi decidido; entretanto, não estão satisfeitos com a conclusão adotada pela maioria da Câmara.

Neste ponto é necessário relembrar que
“decisão obscura é aquela que não pode ser entendida ou que gera dúvida quanto à sua correta interpretação. Se a parte argumenta a existência de obscuridade, mas mostra ter entendido perfeitamente o acórdão, apenas acreditando que ele traz erros de julgamento, de suas alegações não se pode ser conhecer na via dos declaratórios.”
(EDcl no REsp n. 1.366.346/MS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 13/12/2016, DJe de 19/12/2016).

Logo, não há obscuridade a ser esclarecida.

Por fim, é pertinente relembrar que o Recurso de Embargos de Declaração é de natureza restrita, serve apenas para sanar vícios de obscuridade, omissão, contradição e erro material no julgado.

A concessão de efeitos infringentes é excepcional e somente é possível quando constatado um dos vícios elencados no artigo 1.023, da Lei de Ritos.

Ou seja, este Recurso não serve para fazer prevalecer o voto vencido, tal qual almeja os Recorrentes.

Com essas considerações, prequestionada a matéria,
rejeito o Recurso Integrativo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/11/2023